Tribunal: TJDFT
Processo: 0740018-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740018-81.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANESIO DALVO SZERVINSK EMBARGADO: DALVIM HERCULANO SZERVINSKS, RITA CRISTINA SZERVINSK, ARLENE BERNARDES RABELO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ESPÓLIO DE ANESIO DALVO SZERVINSK (ID 59814742) em face do acórdão n. 1826074 (ID 56739419), proferido pela Terceira Turma Cível, que negou provimento ao recurso de apelação. Nas razões de embargos de declaração, o Embargante alega ter arguido em seu recurso de apelação os fundamentos legais que conduzem à declaração de nulidade da sentença dada a não suspensão do processamento e julgamento da presente demanda em razão de Ação de Nulidade de Testamento proposta pelo Embargante, protocolizada sob o n. 0733713-47.2023.8.07.0001, em trâmite na 21a Vara Cível da Comarca de Brasília-DF. Sustenta, ainda, omissão do julgado no enfrentamento do dispositivo legal do art. 1.860 do Código Civil, o qual dispõe que os incapazes, e, aqueles que não tiverem pleno discernimento não podem testar, e quanto ao art. 313, V, “a”, do CPC, o qual dispõe que suspende-se o processo quando a sentença de mérito dependa de julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Argumenta que “embora este douto Juízo tenha consignado inúmeras vezes no vergastado Acórdão que as questões passíveis de nulidade do testamento devem ser tratadas em ação autônoma, data venia, ignorou o fato de que referida ação autônoma já foi proposta e comunicada nestes autos, e que, por tal razão, eventual decisão de mérito proferida nestes autos, antes da decisão nos autos de nulidade do testamento, pode acarretar o risco de ter-se decisões conflitantes nesses dois processos”. Requer o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, a fim de que este juízo atribua efeitos infringentes ao recurso e: a) reforme a sentença, declarando a nulidade da escritura pública de testamento de ID 140442237, em razão da incapacidade plena de discernimento do testador comprovada por meio dos relatórios médicos anexos, nos termos do art. 1860, CC; b) suspenda o processo até a tramitação final da Ação Anulatória no 0733713-47.2023.8.07.0001, perante a 21a Vara Cível de Brasília. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelada, ora embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de junho de 2024 17:21:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador